Tribunal: STF
Processo: Rcl 87434
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por Unitrading Logística, Importação e Exportação Ltda., em face acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº 1000992-29.2023.5.02.0301.



    Em suas razões, a parte reclamante alega, em síntese, que o Tribunal de origem inobservou a modulação de efeitos determinada por esta Corte no julgamento da ADI 5.322, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Sustenta, ainda, a ilegalidade da multa protelatória imposta em seu desfavor.



    Nesses termos, requer a concessão do pedido liminar para suspender o trâmite processual na origem e a multa aplicada. No mérito, pede a declaração de nulidade e cassação “das decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho no processo nº 1000992-29.2023.5.02.0301, restabelecendo-se a autoridade vinculante da decisão do STF e determinando-se ao TST que aplique integralmente a modulação ex nunc fixada na ADI 5322 ao caso concreto” (eDOC 1, p. 14). Pleiteia, também, a cassação da multa imposta.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, alega-se que a decisão reclamada inobservou a modulação de efeitos determinada por esta Corte no julgamento da ADI 5.322, rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Inicialmente, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.322, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30.8.2023, analisou a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei 13.103/2015, que dispõe sobre o exercício da profissão de motorista profissional. Na ocasião, conheceu parcialmente da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido, conforme a ementa a seguir transcrita:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. CLT – LEI 13.103/2015. POSSIBILIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AOS DIREITOS SOCIAIS E ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR PREVISTAS NO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZOABILIDADE NA PREVISÃO DE NORMAS DE SEGURANÇA VIÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 



    1. Compete ao Congresso Nacional regulamentar, especificamente, a profissão de motorista profissional de cargas e de passageiros, respeitando os direitos sociais e as normas de proteção ao trabalhador previstos na Constituição Federal. 



    2. São legítimas e razoáveis as restrições ao exercício da profissão de motorista em previsões de normas visando à segurança viária em defesa da vida e da sociedade, não violando o texto constitucional a previsão em lei da exigência de exame toxicológico. 



    3. Reconhecimento da autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF). Constitucionalidade da redução e/ou fracionamento do intervalo intrajornada dos motoristas profissionais, desde que ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. 



    4. A Constituição Federal não determinou um limite máximo de prestação em serviço extraordinário, de modo que compete à negociação coletiva de trabalho examinar a possibilidade de prorrogação da jornada da categoria por até quatro horas, em sintonia com a previsão constitucional disciplinada no art. 7º, XXVI, da CF. 



    5. Constitucionalidade da norma que prevê a possibilidade, excepcional e justificada, de o motorista profissional prorrogar a jornada de trabalho pelo tempo necessário até o veículo chegar a um local seguro ou ao destino. 



    6. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou orientação no sentido da constitucionalidade da adoção da jornada especial de 12 x 36, em regime de compensação de horários (art. 7º, XIII, da CF). 



    7. Não há inconstitucionalidade da norma que prevê o pagamento do motorista profissional por meio de remuneração variável, que, inclusive, possui assento constitucional, conforme disposto no inciso VII do art. 7º da Constituição Federal. 



    8. Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego a regulamentação das condições de segurança, sanitárias e de conforto nos locais de espera, repouso e descanso dos motoristas profissionais de cargas e passageiros. 



    9. É inconstitucional o dispositivo legal que permite a redução e/ou o fracionamento dos intervalos interjornadas e do descanso semanal remunerado. Normas constitucionais de proteção da saúde do trabalhador (art. 7º, XXII, da CF). 



    10. Inconstitucionalidade na exclusão do tempo de trabalho efetivo do motorista profissional, quando está à disposição do empregador durante o carregamento/descarregamento de mercadorias, ou ainda durante fiscalização em barreiras fiscais ou alfandegárias, conhecido como ‘tempo de espera’. Impossibilidade de decote da jornada normal de trabalho e nem da jornada extraordinária, sob pena de desvirtuar a própria relação jurídica trabalhista reconhecida. 



    11. Inconstitucionalidade de normas da Lei 13.103/2015 ao prever hipótese de descanso de motorista com o veículo em movimento. Prejuízo ao efetivo descanso do trabalhador. 



    12. PARCIAL CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA COM PARCIAL PROCEDÊNCIA, DECLARANDO INCONSTITUCIONAIS: (a) a expressão ‘sendo facultados o seu fracionamento e a coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução do veículo estabelecida pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, garantidos o mínimo de 8 (oito) horas ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro das 16 (dezesseis) horas seguintes ao fim do primeiro período’, prevista na parte final do § 3º do art. 235-C; (b) a expressão ‘não sendo computadas como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias’, prevista na parte final do § 8º do art. 235-C; (c) a expressão “e o tempo de espera”, disposta na parte final do § 1º do art. 235-C, por arrastamento; (d) o § 9º do art. 235-C da CLT, sem efeito repristinatório; (e) a expressão ‘as quais não serão consideradas como parte da jornada de trabalho, ficando garantido, porém, o gozo do descanso de 8 (oito) horas ininterruptas aludido no § 3º do § 12 do art. 235-C’; (f) a expressão ‘usufruído no retorno do motorista à base (matriz ou filial) ou ao seu domicílio, salvo se a empresa oferecer condições adequadas para o efetivo gozo do referido repouso’, constante do caput do art. 235-D; (g) o § 1º do art. 235-D; (h) o § 2º do art. 235-D; (i) o § 5º do art. 235- D; (j) o inciso III do art. 235-E, todos da CLT, com a redação dada pelo art. 6º da Lei 13.103/2015; e (k) a expressão ‘que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados no § 1º, observadas no primeiro período 8 (oito) horas ininterruptas de descanso’, na forma como prevista no § 3º do art. 67-C do CTB, com redação dada pelo art. 7º da Lei 13.103/2015.” (Grifos nossos)



    No que interessa ao caso dos autos, o STF assentou a inconstitucionalidade de dispositivo legal que permite a redução e/ou o fracionamento dos intervalos interjornadas e do descanso semanal remunerado, por se tratar de tema referente às normas constitucionais de proteção da saúde do trabalhador, nos termos do art. 7º, XXII, da CF/1988. Entretanto, ressaltou a autonomia das negociações coletivas para flexibilizar a referida norma, de forma que é possível a redução e/ou fracionamento do intervalo intrajornada dos motoristas profissionais, desde que ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho.



    Ademais, o Plenário desta Corte, ao apreciar os embargos de declaração opostos pela Confederação Nacional da Indústria - CNI e pela Confederação Nacional do Transporte - CNT em face do referido julgado, entendeu que seria caso de modular os efeitos da decisão de inconstitucionalidade, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA. LEI 13.103/2015. RECONHECIMENTO DA AUTONOMIA DAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS (CF, ART. 7º, XXVI). SITUAÇÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL QUE PERMITE A MODULAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC. GARANTIA DE SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS DA AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    1. Nos processos objetivos de controle de constitucionalidade, terceiros estranhos à relação jurídico-processual não possuem legitimidade para apresentar pedido ou interpor recursos, conforme disposição do art. 7º da Lei 9.868/1999 e do art. 169, § 2º, do RISTF. Precedentes. Da mesma maneira, amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 



    2. O PLENARIO reconheceu a autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF) ao afirmar a constitucionalidade da redução e/ou fracionamento do intervalo intrajornada dos motoristas profissionais, desde que ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. 



    3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL admite o conhecimento de embargos declaratórios para a modulação da eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, desde que estejam presentes o excepcional interesse público e social, bem como razões de segurança jurídica, os quais justificam o parcial acolhimento do pedido para conferir efeitos ex nunc ao acórdão embargado. 



    4. NÃO CONHECIMENTO dos Embargos de Declaração opostos pela Confederação Nacional da Indústria – CNI e pela Confederação Nacional do Transporte – CNT. 



    5. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMETO dos embargos de Declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres – CNTTT para (a) reiterar o reconhecimento da autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF); (b) modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, atribuir-lhes eficácia ex nunc, a contar da publicação da ata do julgamento de mérito desta ação direta.” (DJe de 29.10.2024; grifos nossos)



    Com efeito, na ocasião, o Supremo Tribunal Federal reiterou a autonomia das negociações coletivas, bem como modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, atribuindo-lhes eficácia ex nunc, a contar da publicação da ata do julgamento de mérito da ação direta, que ocorreu em 30.8.2023. 



    Pois bem.



    Na hipótese, o Juízo de primeiro grau assentou, no que interessa ao caso dos autos, que o tempo de espera deve ser reconhecido como jornada efetiva, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5322, na qual declarou-se a inconstitucionalidade da parte final do § 3º do art. 235-C, da CLT. Confira-se:



    “Contudo, especificamente no que tange ao tempo de espera, em que pese tenha a reclamada remunerado corretamente o reclamante durante o lapso contratual, é importante observar que o STF, por meio da ADI 5322, determinou que aquele deve ser considerado como efetivo trabalho, julgando inconstitucional a parte final do § 8º do art. 235-C, sem modulação dos seus efeitos. 



    Registre-se que a referida decisão do STF é aplicável independentemente do seu trânsito em julgado, produzindo efeitos a partir da disponibilização da ata de julgamento, ocorrida em 05/07/2023.



    Assim, diante do reconhecimento do tempo de espera como de efetivo serviço, condeno a reclamada ao pagamento das diferenças de horas extras excedentes da 8ª diária e 44ª semanal, de forma não cumulativa, apurando-se o mais benéfico ao autor, conforme registros de ponto de fls. 285/514, acrescidas do adicional convencional quando mais benéfico que o legal.  Por habituais, incidem reflexos em DSR, saldo de salário, aviso prévio, 13º salário, adicional noturno, férias acrescidas de 1 /3 e depósitos do FGTS + multa de 40%. Aplica-se o divisor 220, nos termos do art. 64 da CLT. Deve ser observada a evolução e a globalidade salarial do reclamante, a súmula 366 do C. TST, os dias efetivamente trabalhados e a dedução dos valores pagos a idêntico título, a exemplo dos pagamentos feitos quanto ao tempo de espera, nos termos da OJ 415 da SDI-1 do C. TST”. (eDOC 17, p. 2-3)



    O ora reclamante interpôs recurso ordinário em face da referida sentença, o qual teve o provimento negado.Vejamos:



    “Sobrestamento do feito. Tempo de espera



    Não há falar em sobrestamento do feito face a ausência de trânsito em julgado da ADI 5.322, que declarou inconstitucional expressões referidas nos §§ 1.º e 8.º ao tempo de espera e todo o § 9.º do art. 235-C da CLT, porquanto inexiste qualquer determinação do STF nessa direção e porque o entendimento daquela Corte é no sentido de que a decisão em controle concentrado (abstrato) produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento (ARE 1.031.810-DF e ADI 711). É a ata de julgamento publicada que impõe autoridade aos pronunciamentos oriundos do STF, e não a publicação do acórdão ou mesmo o seu trânsito em julgado”.



    Foi, então, interposto recurso de revista, cujo seguimento foi negado nos seguintes termos:



    “No julgamento da ADI 5322 (em 05/07/2023), o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais: a) a expressão "não sendo computadas como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias", prevista na parte final do § 8º do art. 235-C; b) a expressão "e o tempo de espera", disposta na parte final do § 1º do art. 235-C; c) o § 9º do art. 235-C da CLT, sem efeito repristinatório, e; d) a expressão "as quais não serão consideradas como parte da jornada de trabalho, ficando garantido, porém, o gozo do descanso de 8 (oito) horas ininterruptas aludido no § 3º" do § 12 do art. 235-C.



    (...)



    Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, com efeito vinculante e eficácia erga omnes, o tempo de espera do motorista profissional integra sua jornada de trabalho, como decidido na sentença mantida pelo Regional.



    Assim, inviável o reexame pretendido, porquanto observados os termos da decisão proferida em controle direto de constitucionalidade (CF, art. 102, § 2º).” (eDOC 15, p. 2-3)



    Na sequência, foi interposto agravo de instrumento. O Ministro Breno Medeiros, ao apreciar o referido recurso de agravo, negou-lhe seguimento em 28.2.2025, data posterior ao julgamento dos embargos de declaração na ADI 5322 — que modulou os efeitos da decisão, com publicação da ata de julgamento em 16.10.2024 —, deixando de observar o entendimento firmado por esta Suprema Corte.



    Na ocasião, o Relator assentou que incidiria, na hipótese, a Súmula 297 do TST, uma vez que “a questão relativa ao cômputo do tempo de espera na jornada de trabalho do motorista não foi enfrentada pela Corte Regional, bem como não foi instada a fazê-lo por meio de embargos de declaração”. Consignou ainda que “a existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades”. (eDOC 16, p. 1)



    Interposto agravo interno, o Tribunal Superior do Trabalho negou-lhe provimento, com imposição de multa, consoante a seguinte emente:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. TEMPO DE ESPERA. MOTORISTA. ÓBICE PROCESSUAL. SÚMULA Nº 297 DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. A questão relativa ao cômputo do tempo de espera na jornada de trabalho do motorista não foi enfrentada pela Corte local, bem como não foi instada a fazê-lo por meio de embargos de declaração. Desse modo, incide o óbice previsto na Súmula nº 297 desta Corte como obstáculo ao processamento do feito, ante a falta de prequestionamento da matéria. A existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades. Agravo não provido, com imposição de multa”. (eDOC 14, p. 1)



    Contudo, conforme relatado acima, a matéria referente ao tempo de espera foi debatida em todas as instâncias, não havendo que se falar em ausência de prequestionamento ou de transcendência.



    Feitas essas considerações, é fundamental observar que o intervalo temporal discutido nos presentes autos compreende o período de 05.08.2021 a 17.04.2023, que precede a data de publicação da ata do julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.322, que ocorreu em 30.08.2023.



    Diante disso, a questão está sujeita à modulação de efeitos decidida por ocasião do julgamento dos embargos de declaração na ADI 5.322, que atribuiu eficácia ex nunc os efeitos da citada declaração de inconstitucionalidade.



     Isso significa que a decisão não possui efeitos retroativos, não se aplicando, portanto, ao intervalo discutido nos autos. 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o que restou decidido por esta Corte nos autos da ADI 5.322 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente